Tribunal: STF
Processo: HC 258684
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Maicon do Amaral Oliveira contra conduta omissiva do Relator do HC 963.639/SP e do AREsp 2.850.288/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 6).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a demora excessiva no julgamento da impetração e do recurso defensivo interpostos no Superior Tribunal de Justiça. Aduz que o agravo em recurso especial foi interposto em 07.02.2025 e permanece concluso para decisão desde 24.03.2025. Por outro lado, o agravo regimental no habeas corpus nº 963.639/SP também aguarda apreciação há mais de seis meses. Requer, em medida liminar, que o paciente seja posto em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar e, subsidiariamente, a determinação ao Superior Tribunal de Justiça para que se proceda ao exame dos recursos defensivos. 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, no dia 13.12.2024, o HC 963.639/SP não foi conhecido. Na sequência, em 20.12.2024, o impetrante interpôs agravo regimental contra decisão do Relator, estando os autos conclusos para decisão desde 20.12.2024. 



    Por outro lado, verifico que, no dia 07.02.2025, foi interposto o AREsp 2.850.288/SP, estando os autos conclusos para decisão desde 24.03.2025. 



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento dos referidos recursos, visto que os autos estão conclusos para julgamento há menos de um ano. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 963.639/SP e do AREsp 2.850.288/SP do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente